Tribunal: TJMT
Processo: 1008031-92.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008031-92.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAIS EDUARDA DE OLIVEIRA - CPF: 112.865.239-07 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N.
Recurso:
1008031-92.2023.8.11.0037.

Recorrente(s):
THAIS EDUARDA DE OLIVEIRA
.

Recorrido(s):

NEON PAGAMENTOS S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO JURÍDICA
DEMONSTRADA
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202895354, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome cadastro restritivo de crédito, visto não ter recebido o cartão de crédito contratado junto ao reclamado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$ 588,33 (quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos),
que afirma desconhecer, visto que jamais realizou empréstimo ou sequer recebeu/utilizou cartão da empresa demandada.

O reclamado, em sede de contestação (ids. 202895349),
anexou aos autos cópia do documento pessoal da autora (CNH),
selfie
e
assinatura da reclamante
,
comprovando a contratação entre as partes,
os quais não foram impugnados de forma específica pela demandante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Registre-se que
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, vê-se que o recorrido agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024